Tribunal: TJDFT
Processo: 0732036-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Jerônimo Agenor Susano Leite em favor do paciente HÉLIO GIL GRACINDO FILHO, no qual aponta, como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. Afirma o impetrante que, pela autoridade apontada como coatora (Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília), foi proferida decisão na ação criminal no 0729016-51.2021.8.07.0001 no sentido de de que não seriam analisadas provas relevantes ao processo, as quais, segundo alega, poderiam comprovar a inocência do paciente. Assim afirmou, literalmente, o impetrante: “Trata-se de pedido de HABEAS CORPUS impetrado contra decisão do juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, na ação criminal no 0729016-51.2021.8.07.0001 de não analisar provas relevantes ao processo que são de suma importância para a comprovação da inocência do paciente.” (grifei) No entanto, o Dr. advogado impetrante não anexou aos autos o ato decisório oriundo da referida autoridade coatora que negou a análise das provas juntadas aos autos, para que se pudesse fazer uma apreciação prévia sobre o que foi alegado, inclusive quanto ao cabimento do HC. De tal forma, resta impossível se verificar eventual constrangimento ilegal ou vícios na suposta decisão. Em face do acima exposto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte aos autos a decisão, apontada por ele na petição inicial, na qual a autoridade coatora (Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília) afirmou que não faria a análise de provas juntadas na ação criminal no 0729016-51.2021.8.07.0001. Após, voltem conclusos para análise sobre eventual possiblidade do manejo do HC e/ou analisar o pedido liminar.